Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-94.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710026-94.2021.8.07.0006 RECORRENTE: PRISCILLA THABATA ALVES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FORNECIMENTO DE DADOS AO FALSÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. 1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços é afastada quando demonstrada que prestado o serviço o defeito inexiste ou por culpa exclusiva do ofendido, nos termos § 3° do art. 14 do CDC. 3. O correntista que descuida dos seus dados pessoais assume o ônus de sua incúria, a teor do art. 14, § 3o, II, do CDC. 4. Segundo o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é vedada se os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico forem elevados. Nesse caso, impõe-se a aplicação dos percentuais previstos no artigo 85, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, tomando-se por base o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa; e 2) o arbitramento de honorários advocatícios dá-se por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pela parte vencedora for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 357, inciso IV, do CPC, ao argumento de que o acórdão hostilizado teria enfrentado apenas parte dos pontos controvertidos quanto à existência de falha na prestação de serviços. Entende que deveria ter sido debatida a questão sobre a liberação das transações por parte do ora recorrido mesmo tendo sido avisado tempestivamente de que a conta estava sendo alvo de um golpe. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 16/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 357, inciso IV, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Como bem observou o Réu ao apresentar sua defesa, não houve falha ou omissão por parte do Banco e de seu funcionário, que efetuou todos os procedimentos pertinentes para evitar maiores prejuízos à autora. De fato, a Autora quebrou o sigilo das suas senhas e habilitou novo dispositivo móvel para transação com uso do QR CODE, possibilitando a ação dos fraudadores, sendo sua a culpa pela ocorrência de fortuito externo (...). Depreende-se que as transações não fugiram à normalidade, visto que, pelos extratos bancários apresentados, eram comuns operações de grande vulto na conta corrente da Autora" (ID 41953959). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027